Tribunal: TJMT
Processo: 1005785-78.2016.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005785-78.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), ALDO KELLER NETO - CPF: 005.553.781-28 (ADVOGADO), ALVACIR SOFIATTI - CPF: 750.730.560-00 (APELADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), TAINA MUNIZ LIMA - CPF: 033.551.571-12 (ADVOGADO), TACIELY FELIX DE MACEDO - CPF: 061.696.761-67 (ADVOGADO), WENDERSON BRAZ GOMES - CPF: 221.480.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA, DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU DE RECURSO QUE NÃO LEVADA À CRIVO DO JUÍZO
A QUO
– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – – PLEITO DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – CRÉDITO QUE AINDA NÃO FOI CONSTITUÍDO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA DESPROVIDO.

Deixando de ser arguida a tese relativa à exceção do contrato não cumprido, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pelo autor no ponto.

“[...] Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.[...]. (TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de resolução contratual c/c perdas e danos n.º 1005785-78.2016.8.11.0002, movida em face de

ALVACIR SOFIATTI, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido os Instrumentos Particulares de Compra e Venda objeto dos autos, bem como condenar a requerida ao pagamento de multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor dos contratos e juros de 1% ao mês até a efetiva venda dos grãos às terceiros, o que deverá ser objeto de indicação e prova na fase de cumprimento da sentença, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas na proporção de 60% (sessenta por cento) em favor da parte autora e 40% (quarenta por cento) em favor da requerida e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões do recurso, de Id.124781819, o apelante aduz a exceção do contrato não cumprido. Sucessivamente, aduz a necessidade de submissão da sentença ao plano de recuperação judicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id.124781824, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o apelante contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em razão da sua inadimplência referente a 02 (dois) contratos de compra e venda de milho.

Como relatado, nas razões do recurso o recorrente aduz a exceção do contrato não cumprido. Sucessivamente, relata a necessidade de submissão da sentença ao plano de recuperação judicial.

Ocorre que a matéria apresentada no apelo, relativa a exceção do contrato não cumprido, não foi objeto de análise perante o Magistrado sentenciante, restando vedado o exame, por força do art. 1.014 do CPC, de questões não propostas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Eis o que preleciona o citado artigo:
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

A questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando à parte ré o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Neste sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim completa o entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o juízo
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

A propósito, colaciono aresto do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Em resumo, deixando de ser arguida a tese relativa à exceção do contrato não cumprido, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pelo autor no ponto.

Quanto ao pleito de submissão da sentença ao plano de recuperação judicial, verifico que não assiste razão ao apelante, uma vez que a sentença não transitou em julgado, não constituindo título judicial.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PEDIDO DE SUJEIÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA EM FAVOR DA REQUERIDA – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL PASSÍVEL DE HABILITAÇÃO NA DEMANDA RECUPERACIONAL – SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – CARÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - DISCUSSÃO FLAGRANTEMENTE PREMATURA – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO – DEFERIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Não há que se falar em habilitação de crédito ou modulação da atualização monetária do valor da condenação, nos moldes da Lei de Recuperação Judicial, durante a fase cognitiva do processo, eis que não constituído o título judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
II – Evidenciada a insuficiência financeira momentânea e a possibilidade de provisionamento de recursos para adimplir as custas ao final do processo, é cabível o diferimento pretendido pelo recorrente.”
(TJ-MT - AC: 10156247320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2019).”

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023